Tribunal: STF
Processo: RE 1571662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor aposentado. Estabilidade. Tema 1.254 RG. Modulação. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Tocantins contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.254 da repercussão geral se aplica ao caso concreto.

    III. Razões de decidir

    3. Conforme a decisão ora agravada, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306, Rel. Min. Presidente, DJe 27.6.2023, paradigma do tema 1.254 da repercussão geral, assentou que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis, nos termos do art. 19 do ADCT, e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos respectivos embargos de declaração.

    4. Na espécie, em juízo de retratação, o Tribunal de origem consignou que a servidora já se encontrava aposentada à época do julgamento do tema 1.254 e que, portanto, sua situação deve ser inserida na modulação de efeitos mencionada.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.